Tribunal: TJBA
Processo: 8045434-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045434-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, VICTOR PENITENTE TREVIZAN

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES VIEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o agravo de instrumento da aqui Embargante, prejudicando seu interno autoral, validou a competência das Varas de Relações Consumeristas, bem assim a aplicação dos dispositivos legais do diploma em apreço, ao caso concreto.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao improver o agravo de instrumento da ora Embargante, foi clara ao consignar que, no caso concreto, aplicou-se o entendimento orientado pelo STJ, no sentido de que, situações que guardem relação com prejuízo ambientais e socioeconômicos para população que resida no entorno ou nas proximidades da região afetada, enquadram-se como acidente de consumo, figurando os moradores/marisqueiros/pescadores como consumidores por equiparação.

Acrescente-se a isso, que restou expressamente registrada a comprovação do dano ambiental, sendo situação que tomou notoriedade pública, a condição dos Agravados de ribeirinhos por residirem na região afetada ou próximas a ela, bem assim seus registros de pescadores profissionais categoria artesanal.

Ressalte-se, que para aplicação de tal entendimento não se verifica necessidade de caso idêntico a situação fática dos precedentes, sendo suficiente a caracterização de suposto dano ambiental e socioeconômico que possa prejudicar o sustento de ribeirinhos, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados, ou não anteriormente suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045434-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e como Embargada MARIA DE LOURDES VIEIRA e outros (4).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça